Tribunal: TJSP
Processo: 2271268-96.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
"Habeas corpus" visando a aplicação de acordo de não persecução penal. Denúncia já recebida quando do início da vigência da Lei no 13.964/13. 1. Não há espaço para o acordo de não persecução penal nos processos já encetados (como sucede na espécie, em que já havia até decisão condenatória de segundo grau) quando do início da vigência da edição da Lei no 13.964/19. 2. O acordo de não persecução

Ementa:
"Habeas corpus" visando a aplicação de acordo de não persecução penal. Denúncia já recebida quando do início da vigência da Lei no 13.964/13. 1. Não há espaço para o acordo de não persecução penal nos processos já encetados (como sucede na espécie, em que já havia até decisão condenatória de segundo grau) quando do início da vigência da edição da Lei no 13.964/19. 2. O acordo de não persecução penal, enquanto instrumento de mitigação do princípio da obrigatoriedade penal, traduz a ideia de que, em determinadas situações, seja possível uma composição adequada dos interesses envolvidos na lide penal sem o ajuizamento da ação penal. Ora, se já inaugurada a relação processual não faz sentido, à luz de uma interpretação lógica e sistemática, cogitar de um acordo de não persecução penal se afinal de contas já está em curso o que se queria evitar. 3. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.